Tribunal: TJDFT
Processo: 0001752-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DÚVIDA QUANTO AO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. ESSENCIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório produzido nos autos é firme no sentido de demonstrar a subtração dos objetos da vítima pelo réu, não restando dúvida quanto à autoria do delito. Entretanto, considerando as circunstâncias peculiares evidenciadas pela provas produzidas, resta fundada dúvida quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, devendo beneficiar o réu.

2. Prevalecendo dúvida quanto ao emprego de violência ou grave ameaça pelo apelante ao subtrair os bens da vítima, deve a conduta ser desclassificada do crime de roubo (art. 157, CP) para o crime de furto (art. 155, CP).

3. O depoimento da vítima goza de especial credibilidade, principalmente em casos de crimes patrimoniais, cometidos, muitas vezes, sem nenhuma testemunha, como o dos autos, porém, deve estar em harmonia com o conjunto probatório formulado, o que não se vislumbrou no presente caso, no que tange ao emprego de violência ou grave ameaça.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para desclassificar a conduta do acusado do crime previsto no art. 157, § 2o, I do CP (roubo majorado) para o crime previsto no art. 155, caput (furto simples), ficando a pena estabilizada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o do CP.